Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Inexistência de violação, ainda que haja manifestação mínima da parte acerca dos elementos tratados na Sentença.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Tratando-se de fornecedor, em razão da responsabilidade solidária, incabível o acolhimento da preliminar.
3. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o dispositivo e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos fornecedores.
4. Recurso conhecido, mas não provido.